Tribunal: TJMT
Processo: 12534-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0012534-29.2019.811.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): LUCILENE APARECIDA CUSTODIO MARTINS
Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA
DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO – DÉBITO INEXIGÍVEL
– APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A parte Recorrente teve seu nome inscrito indevidamente em SPC,
no valor de R$ 135,66 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis
centavos).
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
da origem do débito.
A inscrição indevida do nome da autora em cadastros negativos
caracteriza ato ilícito, no entanto, não há que se falar em dano
moral, quando se registra outras inscrições anteriores.
Nas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a revisão da
sentença, porém, a pretensão recursal não merece provimento,
pois em analise ao extrato que a autora trouxe junto a sua
inicial, verifico que a autora possui inscrições anteriores não
discutidas judicialmente.
Destaco ainda que não há que se falar em prescrição, pois a
data da prescrição começa a contar da data que se toma
conhecimento da negativação. No presente caso, a autora
visualizou na data de 04/12/2018, portanto, não estão
prescritas as 06 inscrições anteriores, que não foram
discutidas judicialmente. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator